Tribunal: TJES
Processo: 5025924-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025924-13.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ROMILSON BATISTA DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença de id 8354704, ratificada no id 8223621, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, à míngua de recolhimento das despesas de ingresso após expressa rejeição do pleito à justiça gratuita (id 8223618), determinou o cancelamento da distribuição da presente ação monitória com fulcro nos artigos 17, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013, e 290, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 8223623), a instituição Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça neste segundo grau de jurisdição e postula, no mérito, pela anulação do provimento objurgado, já que o processo foi extinto
“sem que houvesse a intimação pessoal da Apelante para sanar as pendências processuais”
(p. 03).

A benesse pleiteada nesta instância revisora foi indeferida por decisão de id 9053783, sobrevindo a comprovação do recolhimento do devido preparo recursal no id 9589502.

É o sucinto Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença de id 8354704, ratificada no id 8223621, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, à míngua de recolhimento das despesas de ingresso após expressa rejeição do pleito à justiça gratuita (id 8223618), determinou o cancelamento da distribuição da presente ação monitória com fulcro nos artigos 17, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013, e 290, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 8223623), a instituição Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça neste segundo grau de jurisdição e postula, no mérito, pela anulação do provimento objurgado, já que o processo foi extinto
“sem que houvesse a intimação pessoal da Apelante para sanar as pendências processuais”
(p. 03).

A benesse pleiteada nesta instância revisora foi indeferida por decisão de id 9053783, sobrevindo a comprovação do recolhimento do devido preparo recursal no id 9589502.

Pois bem.

Em que pese a arguição de pretensa nulidade em virtude da ausência de intimação pessoal para fins de recolhimento das custas iniciais, após expresso indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial (id 8223618), não se cuida, na espécie, de hipótese para a qual o diploma processual estabeleça a exigência de tal medida (prevista, exclusivamente, para os casos de extinção do processo por abandono de causa, nos precisos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

Portanto, não incorreu o douto Juízo
a quo
em
error in procedendo
ao determinar o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento de custas iniciais, em estrita observância ao que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, conquanto regularmente intimada, deixou a Apelante de atender ao comando judicial no prazo estabelecido em lei (id 8223620).

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Assevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias.

2. Apesar da juntada do comprovante do recolhimento intempestivo das custas processuais em 25/08/2022 (Id 5269742), tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que neste caso não ocorreu.

3. Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5001611-22.2022.8.08.0069, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18.07.2023)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Inviável a majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de prévia fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________